Tribunal: STF
Processo: ARE 1403172
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IPTU. Prescrição não configurada. Ação ajuizada no prazo de cinco anos, a contar da data do pagamento. Art. 168, inciso I, do CTN. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. Pretensão de reconhecimento de imunidade, com base no art. 150, inciso VI, alínea ‘a’ e §2º, da Constituição da República. Imunidade recíproca que protege o patrimônio, a renda e os serviços dos entes federativos. Extensão às autarquias no concernente ao patrimônio, renda ou serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. O STF decidiu, em sede de repercussão geral, que “incide o IPTU considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo” (Tema 437) e que “incide o IPTU considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público arrendado a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo” (Tema 385). Afirmação contida na inicial de que os imóveis nela listados foram objeto de cessão de uso ou alienados a terceiros. Incidência do tributo. Ausência de prova de que os recursos obtidos com a cessão dos imóveis foram aplicados às finalidades essenciais da autarquia demandante, conforme estabelecido no art. 1º, da Lei n. 3.189/99, que instituiu o Rioprevidência, com redação conferida pela Lei nº 5.260/2008. Jurisprudência do STF firme no sentido de que em relação às autarquias, necessária a prova da vinculação do imóvel às suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. Improcedência do pedido que se impõe. Honorários advocatícios que podem ser fixados pelo critério da equidade, sem que isso implique em ofensa ao art. 85, §3º, do CPC. Precedente do STJ. Desproporcionalidade evidenciada. Recurso provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV; 93, inciso IX; e150, inciso VI, alínea a, e § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Considerando o decidido pelo STF, em caráter vinculante, e a afirmação contida na inicial, de que os imóveis nela listados foram objeto de cessão de uso ou alienados a terceiros, inequívoca a incidência do IPTU.



    Além disso, não há prova de que os recursos obtidos com a cessão dos imóveis foram aplicados às finalidades essenciais da autarquia demandante, conforme estabelecido no art. 1º, da Lei n. 3.189/99, que instituiu o Rioprevidência, com redação conferida pela Lei nº 5.260/2008.:



    (...)



    As certidões do RGI anexadas nas pastas 305 a 384 não demonstram o atendimento à tal finalidade, tampouco há prova de que o resultado das alegadas alienações foi aportado ao custeio dos benefícios previdenciários de que trata o mencionado dispositivo legal.



    Nesse aspecto, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que em relação às autarquias, necessária a prova da vinculação do imóvel às suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes, na exata dicção da norma constitucional, verbis:



    (...)



    Sob outro aspecto, registre-se que a sentença ressalvou que a prova da titularidade dos imóveis no período em que se pretende a repetição do indébito, deverá ser feita em sede de liquidação de sentença, porquanto as certidões do RGI constantes dos autos demonstram que o demandante não é mais proprietário dos imóveis indicados (pasta 565, fls. 566).



    Ora, ainda que houvesse prova da vinculação dos imóveis às finalidades da autarquia demandante, esta deveria comprovar a titularidade dos bens no período a que se refere o pedido de restituição, sob pena de improcedência.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 12/4/18 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. RobertoBarroso, DJe de 13/11/18 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. RicardoLewandowski, DJe de 19/10/17.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente